Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701833-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYRTON KLIER PERES AGRAVADO: IVANILDE BARROS PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ayrton Klier Peres pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, proferida em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido formulado objetivando a retificação de erro material constante na sentença, a fim de que a certidão de objeto e pé a ser expedida em decorrência do acórdão proferido no AI 0724942-54.2021.8.07.0000, faça constar que a posseira ocupa a área de oitocentos metros quadrados (800 m2). Eis o teor da decisão agravada: “(...) conforme Decisão constante no ID 74668272, não foram conhecidos os recursos de apelação interpostos pelas partes nos autos. Na oportunidade, o DD Desembargador asseverou que a Decisão ID 43379565, que deu efeitos infringentes aos embargos opostos no ID 43379837, é nula. Assim, mantido os exatos termos Sentença prolatada nos autos - ID 43379614. Nesse passo, iniciado o cumprimento da referida Sentença, compareceu a parte ré Ivanilde Barros Pereira, postulando a expedição de objeto e pé, conforme petição ID 97459025. Expedido o referido documento no ID 97926837, compareceu novamente a parte postulando a retificação da certidão, pedido indeferido no ID 98036748. Interposto agravo de instrumento ( ID 9921985) deu-se provimento ao recurso, tendo o Relator determinado a retificação mencionada certidão - ID 179175386, páginas 3-9 , in verbis: ‘Dessa forma, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a retificação da certidão exarada no juízo de origem, conforme a fundamentação acima expendida.’ Nesse cenário, a despeito do pedido agitado na petição ID 179346161, entendo que a pretensão não mereça acolhimento, sob pena de afronta à coisa julgada. Ora, conforme petição inicial ID 43379018 a parte autora afirmou ser possuidora de 5,2 hectares de terras localizadas na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, Gama-DF. Nesse passo, a sentença exarada nos autos julgou procedente o pedido autoral para determinar a manutenção da autora do referido imóvel, confira-se: ‘Pelas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Ação de Manutenção de Posse, para determinar a manutenção da posse do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, DF 180, Km 65, Na zona rural do Gama/DF. Resolvo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.’ Assim, indefiro o pedido formulado na petição ID 179346161. No mais, em cumprimento à Decisão ID 43379565, expeça-se nova certidão de objeto e pé, fazendo constar a movimentação processual acima narrada, bem como a área do imóvel sub judice, tudo conforme postulado pela autora na petição inicial e julgado procedente pelo MM Juiz sentenciante”. Em suas razões, o agravante sustenta ser possível a retificação de erro material constante do dispositivo da sentença, de forma que se impunha a retificação da área em que a agravada exerce posse no imóvel, que é de oitocentos metros quadrados (800 m2), e não de cinco hectares e dois décimos de hectare (5,2 ha). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, prosseguindo o cumprimento de sentença, poderá o recorrente vir a ser privado da posse do imóvel na extensão deferida na sentença. Não obstante, a argumentação expendida no sentido de que a sentença padece de erro material, que seria retificável de ofício, não parece corresponder à realidade dos fatos. Com efeito, o pedido da agravada foi julgado procedente em sua integralidade pela sentença de ID no 43379614, de forma a “determinar a manutenção da posse do imóvel localizado na Chácara 91, Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo (...)”. Cabe destacar que, no referido julgamento, o ilustre magistrado sentenciante expressamente consignou que, se o agravante “desejar reaver a posse com base em título de propriedade, deve fazê-lo em outro processo”. Não parece ter existido, ademais, na fundamentação expendida no referido julgamento, qualquer alusão ao fato que traduziria o erro material que se pretende retificar, ou seja, de que a posse abrangida pela autora seria restringida à metragem de área afirmada pelo agravante. Tudo está a indicar, portanto, que, no julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível não vislumbrará a configuração do afirmado erro material, sepultando com pá de cal a pretensão recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator